Tribunal: TJPA
Processo: 0805487-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805487-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BOUGAINVILLE GARDEN-AMPROBG

AGRAVADO: TGT TARGET ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento Bougainville Garden – AMPROBG contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de indenização movida em face de TGT Target Assessoria e Serviços Ltda. A agravante alega que a contratada, responsável pela administração condominial, reteve valores relativos a tributos sem realizar os recolhimentos devidos, descumpriu obrigações acessórias e reteve documentos essenciais da associação. Em razão do inadimplemento, a agravante reteve a última parcela da remuneração contratual e teve seu CNPJ negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar a possibilidade jurídica de concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão do CNPJ da agravante dos cadastros de inadimplentes e a entrega de documentos essenciais retidos pela agravada; (ii) examinar a legitimidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) como fundamento para a retenção do pagamento final à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verossimilhança das alegações da agravante está demonstrada por relatórios da Receita Federal e da Prefeitura de Belém, que evidenciam inadimplemento fiscal decorrente da conduta da agravada, além de autuações em nome da associação.

A retenção de documentos essenciais pela agravada, como o certificado digital e atas de assembleia, inviabiliza a regularidade administrativa e institucional da agravante, configurando risco à sua atuação.

A relação contratual entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a associação se qualifica como destinatária final dos serviços, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) é aplicável, afastando a exigibilidade da última parcela contratual enquanto subsistirem os descumprimentos da agravada.

A negativação do CNPJ da agravante, diante da suspensão legítima da obrigação de pagamento, mostra-se indevida e potencialmente lesiva à sua reputação institucional e capacidade operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente admissível o uso da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) por associação civil contratante de serviços condominiais, diante de inadimplemento contratual da prestadora.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é ilegítima quando fundada em obrigação suspensa por justa causa contratual.

Documentos essenciais à regularidade administrativa de associação devem ser restituídos pela contratada que os detém indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 476; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805487-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BOUGAINVILLE GARDEN – AMPROBG

AGRAVADO: TGT TARGET ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO BOUGAINVILLE GARDEN – AMPROBG
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta em face de TGT TARGET ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, que indeferiu a medida liminar.

Alega a parte autora que:

· A agravante firmou contrato com a agravada, em 07 de dezembro de 2023, para prestação de serviços de administração/gestão condominial;

· A agravada reteve valores correspondentes a tributos federais, estaduais e municipais (ISS, IRRF, CSRF etc.), mas não efetuou os recolhimentos devidos aos órgãos competentes;

· Deixou de cumprir obrigações acessórias como DCTFWeb, EFD-Reinf e DFMS, resultando em autuações e multas aplicadas à agravante;

· O não cumprimento das obrigações gerou um passivo fiscal total de R$ 24.018,02;

· A agravada também reteve documentos essenciais da associação, como certificado digital, atas de assembleias e listas de presença, inviabilizando sua regularização perante os órgãos públicos;

· Diante da omissão da agravada em reparar os prejuízos causados, a agravante reteve a última parcela de remuneração devida à ré (R$ 9.470,00), com vencimento em 05/11/2024, com base no art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido);

· Em razão da retenção da referida parcela, o CNPJ da agravante foi negativado junto à SERASA, prejudicando sua atuação institucional.

Alega que, “a falha do Agravado gerou tamanho prejuízo fiscal para a agravante, no montante de R$ 24.018,02 (vinte e quatro mil e dezoito reais e dois centavos), que será demonstrado abaixo.” Além disso, “até a presente data, se recusa a entregar documentos essenciais que permanecem em sua posse.”

Argumenta que:

· Há documentação suficiente nos autos (relatórios da Receita Federal e da Prefeitura de Belém) que comprova o inadimplemento fiscal gerado pela agravada;

· A cláusula contratual 3.1.14 e 3.1.15 atribui à agravada a responsabilidade pelos recolhimentos e cumprimento das obrigações acessórias;

· A retenção da última parcela é legítima, amparada pelo art. 476 do Código Civil, como forma de mitigação de danos.

Sustenta ainda que:

· A decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência ignorou a documentação já juntada aos autos e não reconheceu a urgência do pedido;

· A manutenção da negativação do CNPJ da agravante causa danos à sua reputação, prejudica a contratação de serviços, inviabiliza a gestão administrativa e compromete sua regularidade fiscal e tributária.

Por fim, requer seja concedida tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para:

o Determinar a exclusão imediata do CNPJ da agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC);

o Determinar a entrega dos documentos pertencentes à agravante que estão sob posse da agravada, incluindo:

1. Certificado digital;

2. Lista de presença dos condôminos das atas registradas;

3. AGE de Regime Interno (06/06/2024) com lista de presença;

4. AGE de Regime de Construção (13/08/2024) com lista de presença;

Ao final, requer seja dado provimento ao agravo, reformando a decisão de primeiro grau.

Concedi o efeito suspensivo no Id 26351553, nos seguintes termos:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS E VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por associação de moradores contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória. A agravante contratou a agravada para gestão condominial, que reteve valores destinados a tributos sem realizar os devidos recolhimentos, descumpriu obrigações acessórias e reteve documentos essenciais da associação. Alegado passivo fiscal de R$ 24.018,02 e negativação indevida do CNPJ da entidade agravante.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) apurar a possibilidade jurídica de concessão de tutela de urgência, com base em inadimplemento contratual da parte ré, para compelir a entrega de documentos e determinar a exclusão de registro em cadastro de inadimplentes; (ii) examinar a legitimidade da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, como fundamento jurídico para a retenção da parcela final da remuneração contratual.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a verossimilhança das alegações da agravante, evidenciada por relatórios da Receita Federal e da Prefeitura de Belém que confirmam inadimplemento fiscal da agravada e autuações em desfavor da autora.

4. A retenção de documentos essenciais compromete a funcionalidade administrativa da associação e sua regularidade institucional.

5. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, ante a configuração da agravante como destinatária final dos serviços, sendo cabível a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

6. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) se mostra juridicamente viável, afastando a exigibilidade de adimplemento por parte da agravante.

7. A negativação do CNPJ da agravante, nas circunstâncias descritas, revela-se indevida e potencialmente lesiva à atividade institucional da entidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de: (i) determinar a exclusão imediata do CNPJ da agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC); (ii) ordenar a entrega, pela agravada, dos documentos retidos no prazo de cinco dias úteis.

Tese de julgamento
: “1. É juridicamente admissível o uso da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) por associação civil contratante de serviços condominiais, diante de inadimplemento contratual da prestadora. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes é ilegítima quando fundada em obrigação suspensa por justa causa contratual. 3. Documentos essenciais à regularidade administrativa de associação devem ser restituídos pela contratada que os detém indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 476; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para, reformando a decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de:

a) Determinar a exclusão do CNPJ da agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC), no prazo de 48hs;

b) Determinar que a agravada entregue, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos pertencentes à agravante que estão sob sua posse, incluindo: certificado digital, listas de presença dos condôminos das atas registradas, AGE de Regime Interno de 06/06/2024 com lista de presença e AGE de Regime de Construção de 13/08/2024 com lista de presença.

Fixo multa por descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Cumpra-se. Comunique-se ao juízo de origem, servindo esta, por cópia, como ofício.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Contrarrazões no Id 27370515.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO BOUGAINVILLE GARDEN – AMPROBG contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de indenização proposta em face de TGT TARGET ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, com fundamento na ausência dos requisitos legais para concessão da medida.

No presente caso, há elementos suficientes para o reconhecimento da verossimilhança das alegações deduzidas pela parte agravante. Conforme relatado, a ora agravante firmou contrato com a agravada para prestação de serviços de administração condominial, incumbindo à contratada o cumprimento de obrigações fiscais e acessórias, bem como a guarda e entrega de documentos essenciais da entidade contratante (Id. 133334770 e 133334771, dos autos originários).

Os documentos acostados aos autos, tais como relatórios da Receita Federal e da Prefeitura de Belém, evidenciam a existência de inadimplemento fiscal gerado por omissão da agravada, resultando em passivo de R$ 24.018,02 e multas diversas (Id. 133334773/133334776). Ademais, consta nos autos a retenção de documentos relevantes, a exemplo do certificado digital, atas de assembleia e listas de presença, cuja ausência inviabiliza o regular funcionamento da entidade agravante, inclusive para fins de representação institucional e cumprimento de deveres legais (ID. 133334772).

Ressalte-se que a relação estabelecida entre as partes se amolda às hipóteses previstas no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a agravante como destinatária final dos serviços contratados. Nessa senda, é cabível a aplicação do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal, invertendo-se o ônus da prova em favor da parte consumidora, notadamente diante da hipossuficiência técnica e informacional.

No que se refere à retenção da última parcela contratual, verifica-se plausível o argumento de que tal medida configura exercício da exceção do contrato não cumprido, consoante previsto no art. 476 do Código Civil. Diante da inadimplência da agravada quanto às suas obrigações, não se mostra exigível da agravante o adimplemento integral, tampouco é lícita a negativação de seu CNPJ (Id. 133659911) por valores cujo pagamento se encontra legitimamente suspenso por força de defesa contratual.

Comprovada a plausibilidade do direito invocado, somada à urgência evidenciada pela negativação da pessoa jurídica agravante junto aos cadastros de inadimplentes, o que compromete sua reputação, contratação de serviços e regularidade fiscal, é de rigor o provimento recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de:

a) Determinar a exclusão do CNPJ da agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC), no prazo de 48hs;

b) Determinar que a agravada entregue, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos pertencentes à agravante que estão sob sua posse, incluindo: certificado digital, listas de presença dos condôminos das atas registradas, AGE de Regime Interno de 06/06/2024 com lista de presença e AGE de Regime de Construção de 13/08/2024 com lista de presença.

Fixo multa por descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Belém, 08/07/2025